Tribunal: TJES
Processo: 5000076-72.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000076-72.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRADESCO S.A
RECORRIDO: LUZIA SIQUEIRA FERREIRA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, julgar improcedente a acao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000076-72.2022.8.08.0032

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
BRADESCO S.A

RECORRIDO:
LUZIA SIQUEIRA FERREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE MIMOSO DO SUL – 1ª VARA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BRADESCO S.A contra a sentença proferida em id 4514113 que julgou procedente a ação judicial nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta a fase cognitiva do processo e acolho os pedidos para: a) declarar a inexistência de relação jurídica de débito/crédito entre as partes tocantemente ao
caso/contrato identificado na inicial,
ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; 2) condenar a requerida a proceder ao estorno em dobro dos valores debitados sobre o benefício previdenciário da parte autora,

incidindo juros e correção pela Taxa SELIC a partir dos descontos; e, c) condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária pela Selic,

a contar da citação, nos moldes da fundamentação.

O
recorrente, não conformado, pugnou pela reforma da sentença, requerendo: a) o julgamento improcedente do pleito autoral; b) a título de argumentação, a redução do valor da indenização por danos morais e o afastamento da devolução em dobro em razão de ausência de má-fé da instituição bancária.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão ao recorrente, pelos motivos que passo a expor.

O banco recorrente juntou aos autos extrato que comprovaria que a recorrida teria celebrado contrato de empréstimo com o mesmo, em canal eletrônico, por meio de uso de seu cartão e a senha pessoal. Devido a isso, a recorrida conheceria a existência do contrato e, portanto, os descontos realizados seriam válidos.

Em que pese tais alegações, observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o magistrado sentenciante analisou o caso
sub judice
à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor (CDC), identificando que:

Pelo que se extrai da inicial, tem-se que a autora nega ter entabulado o negócio jurídico no valor de R$ 3.951,49, reais.

Não se tem dúvida que o Código de Defesa do Consumidor permite a resolução do contrato, com a devolução das parcelas pagas, caso o produto ou serviço apresente vício, nos termos do art. 18, § 1º, II, da Lei 8.078 de 1990, e que são consideradas nulas de pleno direito as cláusulas abusivas, que estabeleçam vantagem exagerada ao fornecedor, causando onerosidade excessiva, com consequente desequilíbrio contratual.

No caso específico dos autos, a ré não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, o fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos da lei processual, comprovando a existência de negócio jurídico válido e consequente exigibilidade do débito discutido.

Como é de sabença, a existência de contratação/débito constitui “fato positivo” (embora a expressão não seja adequada) e a inexistência de contratação/débito é “fato negativo” e “fato negativo” não se prova, mercê da impossibilidade lógica. A existência de contratação ou o estado de inadimplência não se presume; há de ser provada, ao menos pela assinatura do consumidor, anuindo à contratação, ou pela comprovação da existência e higidez da dívida e/ou efetiva prestação do serviço.

Em análise dos termos da contestação, registro que a demandada não acosta aos autos os termos e comprovante de aquiescência com a contratação. Ao revés, verifica-se a alegação de que a pactuação teria sido aperfeiçoada na modalidade eletrônica, por meio do cartão magnético.

Todavia,
os documentos reproduzidos,
(ids 14265566, 14265567, 14265568),
unilateralmente confeccionados, não são aptos a indicar a higidez da transação, tratando-se de meros extratos não indicadores do consentimento
, conforme disciplinados pelas normas regulamentadoras.

Em tais casos, imperioso que o empréstimo em terminal eletrônico, cuja aceitação se dá com a inserção do cartão magnético e o uso da senha pessoal e intransferível, que corresponde à assinatura eletrônica do cliente.
Conforme adiantado, os requisitos ou comprovação da transação não foram materializados pela reclamada. [...]

Por tais razões, resta delineado o ato ilícito e o consequente dever de indenizar, presumindo-se, claramente, a falha operacional interna por parte da empresa reclamada.

Compartilho do mesmo posicionamento acima exposto, de que
não existe prova nos autos de que a recorrida tenha pactuado contrato de empréstimo com o banco recorrente
, sendo-lhe devida, então, a
devolução em dobro dos valores que foram indevidamente descontados
de seu benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC e de recente entendimento jurisprudencial, conforme atestado nos fundamentos da sentença recorrida:

Destarte, comprovado o desconto de valor indevido sobre os proventos da autora, pertinente se faz sua devolução. Como de sabença, até recente panorama jurisprudencial, a devolução de indébito em dobro era chancelada em hipóteses de comprovação de má-fé por parte do demandado, a qual, como cediço, não se presume. No entanto, a partir do novo perfil judicante adotado pela Corte Cidadã, com o julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 676608, assentou-se a tese de que
:
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a
cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”

Evidentemente, mantem-se a ressalva de engano justificável, consignando ainda a modulação parcial de efeitos no aresto, pela qual a nova orientação jurisprudencial será aplicada apenas às cobranças realizadas após a data da publicação dos acórdãos paradigmas (EREsp 1.413.542/RS e EAREsps 664.888/RS, 600.663/RS, 622.897/RS e 676.608/RS), a saber, 30/3/2021.

No caso concreto, tratando-se de gênese factual posterior, observar-se-á o estorno em dobro, à luz daquelas ponderações, não se revelando um
cenário pelo qual a instituição financeira figura de igual modo, como vítima de fraude, posto que a debitação ocorreu por falha por ela assimilada.

Quanto a reparação por danos extrapatrimoniais, entendo ser esta cabível, em razão do dano moral decorrente de descontos indevidos sobre verba alimentar ser considerado
in re ipsa
, como muito bem apontado, mais uma vez, pelo juiz sentenciante.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

O recorrente sustenta, ainda, que a incidência de juros de mora sobre o valor da condenação em danos morais, deveria ocorrer apenas a partir do arbitramento, e não a partir da citação como ficou estabelecido na sentença recorrida. Melhor sorte não socorre ao recorrente,
pois o entendimento atual do STJ
, em relação ao caso
sub judice
, é no seguinte sentido:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO DE CAUSALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ESSA CORTE SUPERIOR.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem quanto ao nexo de causalidade demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo. Precedente.

4. O t
ermo inicial
dos juros de
mora
nos danos
morais,
em caso de
responsabilidade contratual,
dá-se com a citação
. Precedente.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 2020636/RJ, 1ª Turma, Min. Rel. Benedito Gonçalves,
dj. 17/04/2023, DJe 19/04/2023
)

Verifico, ainda, que as
astreintes
fixadas por ocasião do deferimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, resta totalmente adequada, atendendo ao parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito por parte da recorrida, tendo em vista o poderio econômico do banco recorrente e, ainda, a não comprovação nos autos do cumprimento da suspensão dos descontos, conforme solicitado em id 4514122 e id 4514123

Assim, entendo não haver motivos para reforma da sentença recorrida, devendo esta se
manter irretocável, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
d
o recurso e
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20 % sobre o valor da causa de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)